Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-10.2012.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000859-10.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (APELANTE), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARTINS PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA BAGGIO MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – ART. 744 DO CPC/73 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA DE DEFESA – ARGUIÇÃO DEVIDA NA CONTESTAÇÃO DA LIDE QUE GEROU A CONSTRIÇÃO OU NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório”
(STJ, REsp n. 1.782.335/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Retenção por Benfeitorias extintos sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial com amparo no art. 295, incisos III e V, do CPC/73.

Os apelantes/embargantes buscam indenização das benfeitorias realizadas na Fazenda São Francisco pois seriam possuidores de boa-fé.

Discorrem sobre a irregularidade da fundamentação da sentença, visto que,
“ao mesmo tempo em que não adentra ao mérito da causa, acaba por emitir juízo de valor acerca do direito evocado”
.

Sustentam que não integram o polo passivo da Ação de Reintegração de Posse n. 0001157-41.2008.8.11.0100, e que é temerário indeferir de plano a inicial desta lide antes do julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro com código n. 50104.

Argumentam que, em observância ao art. 284 do CPC, tinha de ser determinada a emenda da petição.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas em 28-3-2016.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que tanto a sentença como a Apelação se submetem às regras do CPC/73.

Em decisão una e com mais de cinquenta laudas, o juízo da Vara Única de Brasnorte resolveu questões incidentais na Ação de Reintegração de Posse n. 0001157-41.2008.8.11.0100, código 21915, na Cautelar Incidental n. 0000986-45.2012.8.11.0100, código 51448, nos Embargos de Terceiro n. 0001032-68.2011.8.11.0100, código 50100, e nos Embargos de Terceiro n. 0001036-08.2011.8.11.0100, código 50104, e extinguiu os presentes Embargos de Retenção de Benfeitorias
,
código 51323.

Não houve violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 165 do CPC/73, tanto assim que os apelantes apontaram os dois fundamentos básicos da sentença.

O juízo da causa ressaltou que Elton Barragão liderou a invasão praticada pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mundo Novo
, visto que recebeu de José Elias Fares a incumbência de demarcar as terras dele na região (de José Elias) mediante Contrato de Comodato.

Posteriormente, nos autos n. 0001157-41.2008.8.11.0100 constatou-se que, de fato, o Espólio de José Elias é o proprietário das áreas com matrículas n. 1.001 e 1.002 do CRI de Brasnorte-MT.

O juízo de origem consignou que a pretensão indenizatória dos autores deveria constituir matéria de defesa na Possessória ou integrar a causa de pedir da demanda com código 50104.

Realmente, os apelantes não integram o polo passivo da Ação Possessória, mas dela tomaram conhecimento em virtude da concessão da liminar, à qual opuseram os citados Embargos de Terceiro em 2011.

Logo, se alegam que seus direitos foram atingidos pelos efeitos da interlocutória proferida no processo n. 0001157-41.2008.8.11.0100, tinham de buscar reparação por perdas e danos tanto na Possessória como nos Embargos de Terceiro protocolados com amparo no art. 744 e seguintes do CPC/73.

Há tempos
“a 3ª Turma do STJ definiu
(...)
que desde a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 no CPC/73, não mais são cabíveis embargos de retenção por benfeitorias em execuções de títulos judiciais, independentemente da natureza da ação"
. Confira-se a ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3.
Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade
.
A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa
. 4.
Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório
. 5.
Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo
inadmissível
o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco,
a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim
. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp. n. 1.782.335/MT, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 12-5-2020, DJe de 18-5-2020, sem destaques no original).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE -
EMBARGOS DE RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- PRECLUSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE
- EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO. - Pelo Princípio da Preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase processual adequada, sob pena de ser perder a possibilidade de praticar o respectivo ato. -
O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na fase de conhecimento, em sede de Contestação, sendo inviável a sua discussão no bojo da execução do título executivo judicial
. -
Faltando pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular dos Embargos de Retenção por Benfeitorias, é necessária a sua extinção ex officio sem resolução de mérito
, mediante a aplicação do efeito translativo”.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0680.16.002785-9/001, relator Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 17-8-2017, publicação da súmula em 29-8-2017, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023